Tribunal: STF
Processo: ADI 3997
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, contra (i) o art. 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, de 17 de dezembro de 1991, com a redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 104, de 26 de dezembro de 2006, bem como, por arrastamento, contra o art. 4º, §§ 1º e 2º, do segundo diploma legal; e, ainda, contra (ii) o art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, de 17 de dezembro de 1991, com a redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 104, de 26 de dezembro de 2006, os quais dispõem sobre o Código de Divisão e Organização Judiciárias daquele estado.
Alega o requerente que o disposto no art. 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, com a modificação introduzida pela Lei Complementar nº 104, de 2006, admite a definição de comarcas, ou, pelo menos, sua classificação por entrâncias, “para todos os efeitos funcionais decorrentes, por intermédio de resolução”, alijando, assim, parte significativa da organização e da divisão judiciárias do necessário processo legislativo, em afronta ao art. 96, inciso II, alínea d, da Constituição da República, segundo o qual

Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
(...)
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.

Diz que o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de explicitar que somente o Poder Legislativo, por iniciativa de órgão do Poder Judiciário, tem competência para legislar sobre a criação e a extinção de cargos e sobre organização judiciária (ADI nº 857, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 13/6/09), acrescentando que estariam compreendidas no conceito de organização judiciária “a constituição, a classificação, as atribuições e as competências dos órgãos singulares ou colegiados de primeiro grau” (ADI nº 2.700-MC, Rel. Sydney Sanches, DJ de 7/3/09).
Argumenta, outrossim, que “a classificação das comarcas em entrâncias possui vinculação com o desenvolvimento da carreira dos magistrados” e se “reflete na progressão dos titulares”, estando relacionada com a “promoção dos membros do Poder Judiciário”, o que, mais uma vez, anunciaria a relevância da matéria e sua relação com a organização judiciária.
Defende o requerente, ainda, a inconstitucionalidade do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 104/06, por arrastamento, por serem regras que imprimiriam eficácia à sistemática introduzida pelo art. 1º do aludido diploma legal.
Por último, especificamente quanto ao art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 104, de 2006, alega o requerente haver violação do art. 37, incisos X e XIII, da Constituição da República. Aduz, nesse ponto, que referidos preceitos “admitem que os subsídios dos magistrados estejam, desde logo, atrelados aos vencimentos percebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal”, gerando “a imediata alteração salarial de toda a magistratura estadual, ligada apenas ao acréscimo dos valores pagos aos paradigmas indicados”.
Ao final, o requerente solicita a concessão de medida cautelar para se suspender a eficácia das normas impugnadas e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.
Os autos foram distribuídos ao Ministro Ricardo Lewandowski (e-doc. 5), que determinou a instrução do feito conforme o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99 (e-doc. 6).
Solicitadas as informações pertinentes (e-doc. 7), a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ofertou manifestação em que suscita, preliminarmente, o não cabimento da presente ação direta, dada a existência, na espécie, de inconstitucionalidade indireta ou meramente reflexa à Constituição. No mérito, alega que o art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 14/91, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104/06, “não  nega vigência à regra que prevê que a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos deva ser veiculada por lei específica” (e-doc. 8).
O Governador do Estado do Maranhão, por sua vez, defendeu a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, pleiteando a improcedência dos pedidos (e-doc. 10). Para tanto, afirma que o Poder Legislativo Estadual delegou ao Tribunal de Justiça a delimitação do que deveria ser incluído como comarca de entrância inicial, intermediária e final, em decorrência da garantia institucional de autonomia orgânico-administrativa do Poder Judiciário, prevista no art. 99 da Constituição Federal. Salienta, ademais, que não houve a criação de nenhuma comarca, mas tão somente a classificação das comarcas já existentes. Alega, ainda, que a  Lei Complementar Estadual nº 104/06, no ponto em que alterou o art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14/91 do Estado do Maranhão, não se contrapõe a nenhum preceito constitucional, tendo em vista a simetria de vencimentos entre as carreiras do Poder Judiciário, não importando se federal ou estadual, e o fato de que a vinculação automática, ora impugnada, foi implantada por lei específica.
O Advogado-Geral da União manifestou-se pela procedência parcial (e-doc. 17); e o Procurador-Geral da República, pela procedência total dos pedidos formulados (e-doc. 25).
Em 3 de março de 2011, os autos foram redistribuídos à relatoria do Ministro Luiz Fux, com fundamento no art. 38 do RISTF (e-doc. 37), que, na sequência, em face do tempo transcorrido e da notícia de que legislações posteriores teriam modificado os dispositivos impugnados, determinou a intimação do requerente (e-doc. 47).
Em resposta (e-doc. 58), a Procuradora-Geral da República à época, Dra. Raquel Dodge, informou a alteração superveniente do disposto no art. 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 14/91 do Estado do Maranhão pela Lei Complementar nº 113, de 17 de março de 2008, a qual teria corrigido a inconstitucionalidade apontada na inicial ao reservar à lei de divisão e organização judiciárias a disciplina de matéria relativa à classificação das comarcas, pugnando pela prejudicialidade da ação direta nesse ponto, por perda superveniente de seu objeto. Quanto ao art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14/91, ponderou que sua alteração pela Lei Complementar nº 127, de 2009, manteve a revisão automática dos subsídios de toda a magistratura maranhense sempre que alterado o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que seria vedado pela Constituição, motivo pelo qual, a seu ver, subsistiria interesse no julgamento da ação quanto a esse segundo ponto. Ao final, requereu o aditamento da petição inicial para incluir como objeto da ação direta o art. 77, § 2º, da Lei Complementar nº 14/91, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 127, de 2009, por incorrer no mesmo vício de inconstitucionalidade alegado na petição inicial.
Deferido o pedido de aditamento (e-doc. 59) e redistribuídos os autos a minha relatoria, também com fundamento no art. 38 do RISTF, solicitei informações complementares (e-doc. 61).
Em resposta, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão alegou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.264, entendeu pela possibilidade de escalonamento vertical dos vencimentos entre as classes da carreira da magistratura e que o art. 76, inciso III, da Constituição Maranhense, ao determinar que compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor a fixação dos vencimentos dos membros do Poder Judiciário, afasta a interpretação de que a Lei Complementar nº 14/91 permitiria reajuste automático dos subsídios da magistratura (e-doc. 65). O Governador daquele Estado não se manifestou.
O Advogado-Geral da União ofertou novo parecer, cujas razões estão sintetizadas na seguinte ementa:

Poder Judiciário. Artigos 6º, § 2º; 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14/1991 do Estado do Maranhão, na redação dada pela Lei Complementar nº 104/2006, que alteraram o Código de Divisão e Organização Judiciárias do referido ente federado. Vinculação entre os subsídios dos juízes de direito, dos desembargadores do Tribunal de Justiça e dos membros do Supremo Tribunal Federal. Pedido de aditamento deferido pelo Ministro Relator para incluir no objeto da ação direta as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 127/2009. Prejudicialidade parcial da ação. Alteração substancial de parte das normas questionadas. Mérito. É inconstitucional, por violação ao art. 37, inciso XIII, da Constituição, a vinculação de remunerações de carreira pertencente a entes federativos distintos ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Não ofende a Constituição o escalonamento de salários entre cargos estruturados na mesma carreira pública. Precedentes. Manifestação pela prejudicialidade parcial da ação direta e pela procedência parcial do pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14/1991, de modo a afastar qualquer interpretação que assegure reajuste automático aos agentes públicos nele previsto sempre que aumentado o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 74)

No mesmo sentido vai o Procurador-Geral da República em sua última manifestação nos autos. Vide:

Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 6º, § 2º, e 77, §§ 1º e 2º, da Lei complementar nº 14, de 17.12.1991, do Estado do Maranhão. Alegação de ofensa aos arts. 37, X e XIII, e 96, II, ‘d’, da Constituição. Nova redação do art. 6º, § 2º, da LC nº 14/1991. Alteração substancial. Prejudicialidade parcial. Norma que prevê correspondência obrigatória entre os subsídios dos magistrados estaduais e os dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Interpretação conforme à Constituição, para considerar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão como o valor em pecúnia correspondente a 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal na data da edição do diploma, afastando-se qualquer interpretação que permita reajustes automáticos posteriores. Não ofende a vedação constitucional de atrelamento remuneratório o escalonamento de 5% de uma entrância para outra. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência parcial do pedido. (e-doc. 78)

Foram admitidos no feito, na condição de amici curiae, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (e-doc. 47), a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) e a Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) (e-doc. 31).
É o relatório. Fundamento e decido.
In casu, o Procurador-Geral da República questiona a constitucionalidade dos seguintes dispositivos: (i) o art. 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, de 17 de dezembro de 1991, com a redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 104, de 26 de dezembro de 2006, bem como, por arrastamento, o art. 4º, §§ 1º e 2º, do segundo diploma legal; e, ainda, (ii) o art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, de 17 de dezembro de 1991, com a redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 104, de 26 de dezembro de 2006.
Eis o teor das normas impugnadas:

Lei Complementar nº 104 do Estado do Maranhão, de 26 de dezembro de 2006
Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 9º, 10, 12, 13 e 77 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º O território do Estado, para os efeitos da administração da Justiça Comum, divide-se em comarcas, termos judiciários e zonas judiciárias.
(...)
§ 2º As comarcas, divididas em três entrâncias, inicial, intermediária e final, serão classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria absoluta de seus membros, através de resolução.’
(...)
Art. 77 Os magistrados serão remunerados exclusivamente por subsídios em parcela única.
§ 1º O subsídio dos desembargadores corresponde a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Os subsídios dos juízes de direitos serão fixados com diferença de sete por cento de uma para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada noventa e três por cento do subsídio dos desembargadores.’
(...)
Art. 4º A nova classificação das comarcas terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2008.
§ 1º O Tribunal expedirá resolução, voltada por maioria absoluta de seus membros, definindo as regras da nova classificação das comarcas, bem como as para elaboração de novas listas de antiguidade.
§ 2º Os cargos de juiz de direito e de servidores efetivos em comissão existente seguirão a nova classificação das comarcas.

Contra o primeiro bloco de dispositivos, alega o requerente que a modificação introduzida pela Lei Complementar nº 104 do Estado do Maranhão, de 2006, ao admitir que a definição de comarcas ou sua classificação em entrâncias seja feita por simples resolução do Tribunal de Justiça, afronta o disposto no art. 96, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.
No tocante ao art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, de 17 de dezembro de 1991, com a redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 104, de 2006, o requerente sustenta haver violação do art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, porquanto implicaria reajuste automático dos subsídios da magistratura maranhense sempre que houver aumento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Pois bem.
Primeiramente, reputo pertinente registrar que o julgamento do feito foi iniciado em sessão do Plenário Virtual realizada no período de 4 a 11 de outubro 2024.
Naquela ocasião, apresentei voto em que dei por prejudicada a ação direta quanto ao art. 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 14 do Estado do Maranhão, de 17 de dezembro de 1991, com a redação conferida pelo art. 1º da Lei Complementar  nº 104, de 26 de dezembro de 2006, bem como quanto ao art. 4º, §§ 1º e 2º, desse segundo diploma legal, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto pela alteração substancial da norma (no primeiro caso) e pela revogação expressa (no segundo caso); e, por conseguinte, conheci apenas em parte da ação direta e, quanto a essa parte, por considerar constitucional o art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14/91 do Estado do Maranhão, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 127, de 2009, julguei improcedente o pedido formulado na inicial.
Na sequência, o Ministro Flávio Dino pediu destaque do feito.
Nesse ínterim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão da remuneração de agentes públicos, especialmente, no que aqui importa, quanto à possibilidade (ou não) de vinculação de subsídio de membros do Poder Judiciário, com o consequente reajuste escalonado e automático, o que se deu por ocasião do recente julgamento conjunto da Rcl nº 88.319-ED-MC-REF; das ADI’s nºs 6.606-MC-REF, 6.601 e 6.604; e dos Recursos Extraordinários nºs 968.646 e 1.059.466, realizado na sessão plenária de 25 de março de 2026, aos quais fora atribuído caráter estrutural.
Na oportunidade, a Suprema Corte, por unanimidade de votos, consolidou o entendimento - na linha do que eu já havia manifestado em meu voto proferido - de que, em razão do caráter nacional da magistratura e do princípio da isonomia, o próprio art. 93, V, da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 19/1998, estabeleceu uma vinculação remuneratória, apta a afastar a incidência do art. 37, X e XIII, do texto constitucional. Assentou o Colegiado, em voto conjunto dos respectivos Relatores, proferido pelo nosso decano, eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADI nº 6.606, que a vinculação do subsídio, direta ou indiretamente, de todos os membros do Poder Judiciário ao subsídio de Ministros do STF significa uma uniformidade, excepcional, do regime remuneratório de tal Poder. 
A propósito, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral conjunta para o deslinde das questões remuneratórias dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que foram postas em discussão naquela assentada:

1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 
2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF); 
4. O §11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos; 
5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo §11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios: 
5.1 Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira (LC 35, art. 65, VIII; LC 75/1993, art. 224), para os ativos e inativos, calculada na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento, mediante requerimento e comprovação; 
5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, “a” c/c LC 35/1979, art. 65, I); pro labore pela atividade de magistério (LC 75/1993, art. 227, VI c/c art. 65, IX); gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento (Lei 8.625/1993, art. 50, IX c/c LC 35/1979, art. 65, X); indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias (LC 75/1993, art. 220, § 3º); gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (Leis 13.093/2015, 13.094/2015, 13.095/2015, 13.024/2014, 14.726/2023); eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, condicionado ao item 5.4. O limite máximo da somatória de todas as previsões será sempre de trinta e cinco por cento do respectivo subsídio; 
5.3 Os valores das parcelas indenizatórias mensais e auxílios autorizados no item 5.2 serão padronizados e fixados em resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público; 
5.4 Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial não transitada em julgado ou administrativa, anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos até a definição de seus critérios em resolução conjunta pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de auditoria, e somente poderão ser autorizados pelos respectivos conselhos após referendo pelo Supremo Tribunal Federal; 
5.5 A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição será devida exclusivamente quando houver o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais. É vedada a concessão dessa gratificação quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo do magistrado, como por exemplo, atuação em Turmas, Seções e Plenário; participação em Comissões; atuação no Conselho Superior da Magistratura ou no Órgão Especial; 
5.6 A regra do item 5.5 aplica-se integralmente à gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público; 
6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 
7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 
8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 
9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art.37, §11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”); 
10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle; 
11. Os Tribunais de Contas (CF, §3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, §2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados a observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4; 
12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 
13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria; 
14. A presente Tese se baseia nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88); 
15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos; 
16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional; 
17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026; 
18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas. (grifei)

Percebe-se, desse modo, que a controvérsia remanescente a ser dirimida nestes autos (vale rememorar: constitucionalidade ou não do art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 14/91 do Estado do Maranhão, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 127, de 2009) já se encontra, inexoravelmente, solucionada por esta Suprema Corte, evidenciando-se também, quanto ao ponto, a perda superveniente do objeto da presente ação direta.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da prejudicialidade da ação de controle de constitucionalidade quando o STF já tiver se pronunciado sobre a constitucionalidade da matéria veiculada no pedido (v.g., ADI nº 282, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/19; e ADI nº 3.341, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14), a revelar, in casu, a consequente desnecessidade de prestação da tutela jurisdicional, além de sua inutilidade dado o esvaziamento de qualquer efeito prático que possa surgir com a decisão final.
Desse modo, impõe-se a prejudicialidade da presente ação. 
Em igual sentido foi a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI nº 4.438 (DJe de 31/3/26), da qual extraio o seguinte trecho, mutatis mutandi:

 a incompatibilidade constitucional de normas estaduais que instituam ou ampliem verbas indenizatórias para membros do Poder Judiciário [...] já foi expressamente assentada por esta Suprema Corte no referido julgamento conjunto, com a fixação de orientação vinculante sobre a matéria. 
Desse modo, resta caracterizada a prejudicialidade da presente ação, não apenas pela perda superveniente de objeto em sentido estrito, mas sobretudo pela ausência de utilidade de novo pronunciamento jurisdicional específico, uma vez que a controvérsia constitucional aqui veiculada foi integralmente absorvida e resolvida pelo precedente formado nos julgamentos acima indicados. 
Em outros termos, a prejudicialidade desta ADI deriva da circunstância de que, nos julgamentos conjuntos mencionados, a Corte já firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre verbas indenizatórias aos membros do Poder Judiciário, tal como sucede na espécie. 
Por conseguinte, tenho para mim que, em razão de tais julgamentos, a norma ora questionada já teve sua constitucionalidade infirmada, a tornar prejudicada a presente ADI.

Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente